Tribunal: TJDFT
Processo: 0078124-47.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0078124-47.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: NILVA ROSILENE FORLIN D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL SA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de cobrança proposta por NILVA ROSILENE FORLIN, julgou procedentes os pedidos autorais. No instrumento particular de procuração de ID 8735743, que instruiu a petição inicial, foram constituídos três advogados REBECA DE MAGALHAES MELO, PAULO FERNANDO MELO DA COSTA e CAROLINA DE OLIVEIRA CAMPOS. A advogada Rebeca de Magalhães Melo juntou aos autos Termo de Renúncia (ID 8735738, fls. 1/2). Foi determinada a intimação da Autora para constituir novo advogado (ID 8735773), entretanto, tanto a tentativa via postal quanto por oficial de justiça foram frustradas (ID 8735774, fls. 1/7). Diante disso, os advogados PAULO FERNANDO MELO DA COSTA e CAROLINA DE OLIVEIRA CAMPOS foram cadastrados nos sistemas informatizados desta Corte. Contudo, o Advogado PAULO FERNANDO MELO DA COSTA apresentou substabelecimento sem reservas requerendo que seu nome fosse retirado do processo por, atualmente, ocupar cargo público, em que é impedido de advogar contra a União (ID 10206316), substabelecendo sem reservas à REBECA DE MAGALHAES MELO (ID 10206294). No Despacho de ID 13087903 houve a determinação de intimação da Autora, na pessoa dos advogados REBECA DE MAGALHAES MELO e CAROLINA DE OLIVEIRA CAMPOS para regularizar sua situação representação processual, porém, o prazo transcorreu “in albis”, conforme certidão de ID 14562348. E em decorrência da falta de publicação do retro Despacho, em um novo de ID 15453163, reiterou-se os termos daquele e acresceu de que, caso fosse infrutífera a regularização, que houvesse a intimação da parte Autora/Apelada pessoalmente, por via postal. Transcorreu “in albis” novamente, conforme certidão de ID 14562349. Em decorrência da dificuldade de encontrar a parte Apelada, em Ato Ordinatório de ID 10207425, a parte fora intimada à indicar nova localização da parte contrária. O prazo transcorreu “in albis”, conforme Certidão de ID 17914446. Em uma última tentativa, foi proferido o Despacho de ID 18021580, reiterando o Ato Ordinatório anterior e mais uma vez, o prazo transcorreu “in albis”, conforme Certidão de ID 18782988. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se ele preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.2 A parte Apelante foi intimada, por derradeiro, no Despacho de ID 18021580 para indicar o endereço à ser encontrada a parte Apelada e assim haver prosseguimento do presente recurso, entretanto, manteve-se inerte conforme Certidão de ID 18782988, tal qual ocorreu em outro momento, constando a Certidão de ID 17914446. Sendo assim, ausente o pressuposto de interesse recursal do presente recurso de Apelação Cível; outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação por ser inadmissível e o faço com fundamento no Arts. 932, III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020 15:27:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador